Tribunal: TJDFT
Processo: 0752862-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752862-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYSSA BATISTA DE JESUS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rayssa Batista de Jesus, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), nos autos no 0707099-13.2025.8.07.0008 do Tribunal do Júri do Paranoá (ID no 254624859). 2. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta que não houve demonstração concreta da periculosidade ou a necessidade da medida extrema. 3. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser mãe de um filho menor de dois (2) anos, ainda lactante, o que reforçaria a desnecessidade da segregação cautelar. 4. À época da análise do pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID no 78979223): “[...] 7. A paciente foi presa em flagrante em 23 de outubro de 2025, sob a acusação de tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), referente ao Inquérito Policial no 2282/2025-06a DP, Ocorrência Policial no 11458/2025-06a DP, processo no 0707099-13.2025.8.07.0008, do Tribunal do Júri do Paranoá. 8. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, bem como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada, deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310 do CPP). 10. A paciente teve sua prisão em flagrante analisada, ocasião em que não foram identificadas irregularidades. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 24 de outubro de 2025 (ID no 254624859), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da impossibilidade de cumprimento das medidas cautelares diversas. 11. A liminar em habeas corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 12. A paciente passou a ser investigada pelo crime de tentativa de homicídio, cuja autoria foi imputada pela própria vítima. Quando a polícia empreendeu diligências para localizá-la, foi surpreendida com grande quantidade de maconha (quase 500g – ID no 78895954, págs. 3-4). 13. Na ocasião, também foi apreendida uma balança de precisão, quatro (4) aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo e diversas pequenas porções da droga embaladas. 14. Os crimes imputados à paciente somam pena privativa de liberdade superior a quatro (4) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade, com indícios suficientes de autoria. O contexto em que foi flagrada, com vários acessórios e utensílios usualmente utilizados no tráfico de drogas, afasta a alegação de que se trata de mera usuária. 15. A vítima da tentativa de homicídio informou aos policiais o nome da paciente e dados que viabilizaram a sua identificação (ID no 254585455, págs. 1-5). A gravidade concreta das condutas imputadas à paciente afasta a possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas, devendo ser preservada a ordem pública e a aplicação da lei penal. 16. A Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, publicada ontem, 27/11/2025, estando, portanto, em vigor (tempus regit actum), acrescentou o § 5o ao art. 310 do CPP, considerando, na aferição das circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, “II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa.” (inciso II). 17. Essa disposição legal reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva e não está sujeita ao princípio da anterioridade da lei penal por se tratar de matéria processual. 18. A conversão da prisão em domiciliar não encontra respaldo nos elementos documentais apresentados pela paciente, que deixou de anexar a certidão de nascimento e declarou na audiência que o filho está sob os cuidados da sua mãe (avó materna do menor – ID no 254624859). 19. Apesar de declarar que seria a única responsável pelos cuidados do filho, pois o pai do menor já faleceu, na certidão de óbito anexada ao ID no 78895956, consta expressamente que ele deixou uma filha, Agatha Sofia, com 1 ano de idade. Não há qualquer menção ao alegado filho da paciente. 20. Ainda que as suas declarações fossem condizentes com a realidade, a paciente foi flagrada em sua residência com grande quantidade de maconha e utensílios usualmente utilizados no tráfico de drogas. Esse ambiente contraria o melhor interesse da criança, inviabilizando a conversão da prisão em domiciliar. Destaco, ainda, que a paciente tem diversos antecedentes criminais por envolvimento com drogas, inclusive já firmou ANPP com o Ministério Público. 21. O art. 312, § 3o do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 15.272/2025, dispõe que: «Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; (...) III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.» Todos esse requisitos foram considerados e recomendam a prisão da paciente. 22. Precedente do STF: HC no 258760 AgR, Relator(a) Min.: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 25/08/2025, Data de Publicação no DJNE: 28/08/2025. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 2039400, 0732030-07.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível identificar qualquer irregularidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e os requisitos para a manutenção da prisão preventiva estão demonstrados. 24. Como consequência, sem prejuízo da reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rayssa Batista de Jesus. 26. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 27. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se.” [...] 5. Passo à reanálise das circunstâncias inerentes à necessidade de manutenção da prisão preventiva. 6. A paciente foi presa em flagrante em 23 de outubro de 2025, sob a acusação de tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, referente ao Inquérito Policial no 2282/2025-06a DP, Ocorrência Policial no 11458/2025-06a DP, processo no 0707099-13.2025.8.07.0008, do Tribunal do Júri do Paranoá. 7. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mediante a identificação de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses previstas no CPP, art. 313. 8. No caso, embora a decisão que a decretou tenha mencionado a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública, não indicou elementos concretos que demonstrem risco atual e concreto à instrução processual ou à aplicação da lei penal (Ata/decisão de custódia, ID no 254624859). 9. A paciente é tecnicamente primária, à época dos fatos era menor de 21 anos, possui residência fixa, vínculos familiares e, conforme registrado em audiência, o seu filho tem pouco mais de dois (2) anos de idade (ID no 254609460 dos autos de origem, DN 23/11/2023). 10. Essa circunstância atrai a incidência do art. 318, III e V do CPP e demanda ponderação específica à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227). 11. Mesmo diante da gravidade dos fatos imputados (tentativa de homicídio e tráfico de drogas), o estado atual do processo, com materialidade já acautelada (apreensão de droga, balança e itens correlatos) e denúncia oferecida (ID no 254916396, 27/10/2025), não evidencia que a prisão seja indispensável para evitar prejuízo à instrução ou diante do receio de descumprimento da lei penal (Laudo químico-forense, ID no 78895954, págs. 24; Denúncia Júri, ID no 78895953, págs. 24; Denúncia Entorpecentes, ID no 78895952, págs. 35). 12. No habeas corpus, a cognição é sumária e de estrita delibação. O intuito da paciente é verificar se subsiste fundamento idôneo para a manutenção da medida extrema ou se cautelares menos gravosas são suficientes para resguardar os bens jurídicos que devem ser tutelados. 13. No processo de origem (autos no 0707099-13.2025.8.07.0008), foi anexada cópia da certidão de nascimento, comprovando a condição da paciente como mãe e possível lactante, pois o seu filho tem pouco mais de 2 anos de idade (ID no 254609460). 14. Embora a paciente tenha sido beneficiada com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em 2024, por crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 (Sistema Nacional de Armas) autos no 0707099-13.2025.8.07.0008, ID no 257161359, esse fato não impede a concessão liminar para que responda ao processo em liberdade, mas recomenda a imposição cumulativa de medidas cautelares para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 15. A orientação do Supremo Tribunal Federal no HC no 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20/02/2018) é no sentido de que, em atenção ao princípio da proteção integral da criança (CF, art. 227) e à excepcionalidade da prisão cautelar, deve-se privilegiar soluções menos gravosas para gestantes e puérperas, mediante substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, salvo em hipóteses de crimes praticados com violência contra descendentes ou situações excepcionais devidamente fundamentadas. 16. A prisão domiciliar não se recomenda no caso concreto, pois a paciente deve buscar meios de prover a subsistência do filho. 17. A solução correlata é revogar a prisão preventiva, com imposição cumulativa de medidas cautelares (CPP, art. 319) e a advertência de revogação em caso de descumprimento ou ocorrência de fato novo (CPP, art. 282, §4o). DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rayssa Batista de Jesus para revogar a sua prisão preventiva, salvo se estiver presa por outro crime, mediante o cumprimento das seguintes cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente ao Juízo do processo às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 19. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 20. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 3.0. 21. Autorizo a expedição do alvará de soltura durante o Plantão Judicial da Segunda Instância, caso haja pedido formulado pela impetrante. 22. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 17. 23. Comunique-se ao Tribunal do Júri do Paranoá para que providencie o termo de compromisso da paciente no primeiro dia útil após a sua soltura. Informações já prestadas. 24. Após, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, encaminhe-se novamente à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO